Tribunal: TJSP
Processo: 0034447-73.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Apelação. Estelionato. Condenação. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Suficiência do acervo probatório documental e oral, no sentido de que a apelante e uma comparsa obtiveram empréstimos bancários com base em documentos falsos. Condenação e cálculo de pena mantidos. Prescrição da pretensão punitiva estatal, na

Ementa:
Apelação. Estelionato. Condenação. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Suficiência do acervo probatório documental e oral, no sentido de que a apelante e uma comparsa obtiveram empréstimos bancários com base em documentos falsos. Condenação e cálculo de pena mantidos. Prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, reconhecida na espécie. Extinção da punibilidade da ré. Recurso parcialmente provido.